Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECEBIMENTO DE VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer nas ações em que atua como fiscal da lei, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade do Ministério Público na presente hipótese. Preliminar rejeitada.
2. O art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que redistribui o ônus da prova, ou seja, que muda o modo como a lei distribui o ônus probatório. Assim, a decisão que indefere o pedido de redistribuição do ônus da prova, mantendo-o como a lei fixa, não é agravável e somente poderá ser impugnada em apelação.
3. O fato de o art. 6o, inc. VIII, do Código de Processo Civil dispor a respeito da possibilidade de inversão do ônus da prova quando se verificar a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor não é suficiente para autorizar o conhecimento de agravo de instrumento a respeito do tema.
4. A pretensão à restituição de valor recebido indevidamente não tem por fundamento o enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser aplicado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Agravo interno desprovido.